Tribunal: CARF
Processo: 10675.000628/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.000628/2009-72
ACÓRDÃO
2001-008.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DE MATTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente do INSS e resgatados junto ao Banco do Brasil, oriundos do processo
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000628/2009-72
2
originário no 2003.38.03.002256-3, que tramitou na 3a Vara Federal de Uberlândia/MG, excluindo
a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, e
aplicando-se as tabelas/alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Weber Allak da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto. Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, e o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima foi substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 105/109):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 09/11/2009, a Notificação de
Lançamento de fls. 08/13 dos autos, relativa do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência do sujeito passivo em 26/11/2009 (folha
69), sendo apurado crédito tributário no total de R$ 67.974,75, com juros de mora
calculados até 30/11/2009.
Segundo o relato fiscal, da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Receita Federal, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial federal, no valor de R$ 173.376,87, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 6.501,63.
Enquadramento Legal: arts. 1° a 3° e §§, da Lei n° 7.713/88; arts.1° a 3° da Lei n° 8.134/90;
arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei n° 10.833/2003; art. 43 e 718 do Decreto
n° 3.000/99 - RIR199.
Na complementação da descrição dos fatos a autoridade fiscal relata que:
Conforme DIRF apresentada pelo Banco do Brasil e documentação do contribuinte,
houve o recebimento de R$ 173.376,87 (R$ 216.721,07 menos R$ 43.344,20
advogado) no mês de janeiro/2008, com R$ 6.501,63 de IRRF.
Em 16 de dezembro de 2009 o interessado apresentou impugnação ao lançamento,
solicitando a improcedência da cobrança, consoante os seguintes argumentos, em síntese:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000628/2009-72
3
1) alega que ao proceder aos cálculos do imposto suplementar a autoridade
lançadora contrariou por duas formas as decisões dos tribunais, procedendo aos
cálculos pelo montante do valor levantado, quando entende a egrégia corte que os
cálculos devem ser efetuados de forma a considerar os valores mensais, como
também tributando indevidamente os juros pagos em liquidação de sentença,
como mostra pela transcrição de várias decisões judiciais.
2) afirma que se os cálculos forem efetuados na forma legalmente definida,
deduzindo os honorários advocatícios da base de cálculo mensal, equivalente a
22% do rendimento, na verdade fará jus à restituição de R$ 978,20, após
compensação do IRRF, como demonstra na tabela de folha 06 da defesa.
Pelo exposto, requer o cancelamento do crédito tributário, apresentando, para instrução
do pleito, os documentos de fls. 11 a 33.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO.
O regime de tributação aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente é o
previsto na norma vigente à época do fato gerador, constituindo omissão de
rendimentos tributáveis, deixar de informá-los na declaração de ajuste anual.
RENDIMENTOS ACUMULADOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária nos
termos da Lei n2 7.713, de 1988, art. 12.
Cientificado da decisão, em 06/03/2012 (fls. 112), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 27/03/2012, recurso voluntário (fls. 113/120), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, no sentido de que deverá ser observado o regime de competência na apuração
imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, decorrentes da ação
da justiça federal onde se buscou a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, e
não pelo montante integral pago extemporaneamente (regime de caixa), ao teor da legislação de
regência, bem como deverão ser excluídos da tributação a parcela dos juros moratórios aplicados
na conta de liquidação judicial, por não representarem renda ou acréscimo patrimonial, dada sua
natureza indenizatória. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado e a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 121/124.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000628/2009-72
4
Em 07/01/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Wilsom de
Moraes Filho, ocorrida em 31/12/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 131), sendo-
me distribuído, em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
– do regime de tributação a ser aplicado e dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 173.376,87 com IRRF de R$ 6.501,63,
constatada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de
caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido
do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 107/109):
O contribuinte alega a improcedência dos valores omitidos apurados, decorrentes de
rendimentos acumulados recebidos em virtude de ação da Justiça Federal. Dois pontos
são levantados na defesa contra a autuação fiscal. O defendente alega que conforme
decisões do Tribunal Superior (STJ) o imposto deveria ser apurado mensalmente, bem
como deveria ter sido excluído da tributação os juros pagos em liquidação de sentença,
também em conformidade com as decisões judiciais sobre a matéria.
Ressalte-se que a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente se dá por força
do artigo 12 da Lei n°7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000628/2009-72
5
Esse dispositivo, que se encontra em plena vigência, é claro e estabelece, sem qualquer
margem de dúvida, que a tributação deve se dar no mês da percepção dos rendimentos,
pelo regime de caixa, não admitindo a utilização do regime de competência pretendido
pelo impugnante.
Também não há dúvidas que os juros recebidos em cumprimento de ação judicial são
tributáveis, conforme disposto no Regulamento do Imposto de Renda - RIR 1999,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei n2 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Lei n. 2
7.713, de 1988, art. 12)
Art. 718. 0 imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei n2 8.541,
de 1992, art. 46).
(...)
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o
rendimento abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o
pagamento ser efetuado mediante levantamento do depósito judicial.
(...)
Por outro lado, é inegável que a Administração Tributária, diante de tantas discussões
sobre a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, e do entendimento do
Egrégio Tribunal Superior, tomou a iniciativa e modificou a tributação da matéria,
consoante o disposto no artigo 12-A da Lei n° 7.713, de 1988, introduzido pela Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 13.250, de 2010, como
segue:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000628/2009-72
6
Porém, a aplicação desse dispositivo somente é possível aos fatos geradores ocorridos a
partir da sua vigência, que se iniciou no ano-calendário de 2010, não incidindo sobre os
valores auferidos em 2008, como é o caso dos autos.
(...)
Importa frisar que não houve qualquer alteração na legislação tributária acerca dos juros
recebidos em cumprimento de ação judicial, devendo ser considerados como
rendimentos tributáveis, conforme efetuado nos autos, em conformidade com a
legislação destacada.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação,
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão de seu benefício previdenciário, lhe sendo deferido, via
levantamento de depósito judicial junto ao Banco do Brasil, os valores apurados no processo que
tramitou na 3a Vara Federal de Uberlândia/MG, relativos ao período de 10/121998 a 31/12/2005
(fls. 16/21 e 30/35).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2008 – tendo por base os rendimentos tributáveis omitidos decorrentes de ação judicial
movida contra o INSS e pagos pelo Banco do Brasil – deverá ser apurada mensalmente com base
nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento
editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário exigido.
Não obstante, observo também que na conta liquidação acostada (fls. 30/35),
houve a incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados no processo judicial.
Neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98,
II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente
sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer
PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
– III –
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000628/2009-72
7
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.069 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.000628/2009-72
8
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS e
resgatados junto ao Banco do Brasil, oriundos do processo originário no 2003.38.03.002256-3, que
tramitou na 3a Vara Federal de Uberlândia/MG, excluindo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, e aplicando-se as tabelas/alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 139
DF CARF MF
Original